Tribunal: TJDFT
Processo: 0721257-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO. CONTA CORRENTE. OCORRÊNCIA. CONSTANTE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. VERBAS SALARIAIS. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO. ÔNUS DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito.
2. Dispõe o art. 833 que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X), observadas as ressalvas legais. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba bloqueada. O ônus probatório recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC.
3. Ao contrário do alegado pelo agravante, o acervo probatório indica o desvirtuamento da natureza da conta poupança para conta corrente. Os extratos bancários do período demonstram a ocorrência de saques quase diários, os quais evidenciam constante movimentação financeira e afastam o intuito de formar reserva - poupança.
4. Nas hipóteses em que há constante movimentação financeira da conta de poupança, é possível afastar a impenhorabilidade.
5. O agravante não comprovou que os valores bloqueados são decorrentes do trabalho como profissional autônomo. Não foi demonstrada a natureza salarial das verbas.
6. Recurso conhecido e desprovido.